Tribunal: TJSP
Processo: 1060534-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
Pretensão da autora de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito apurado no AIIM 4.025.131 e, ao final, a procedência da ação, para reconhecer a nulidade do lançamento constante do AIIM em questão, diante da comprovação da revenda dos produtos e respectiva tributação do ICMS. E, subsidiariamente, (i) o cancelamento da multa constante do item 1

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
Pretensão da autora de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito apurado no AIIM 4.025.131 e, ao final, a procedência da ação, para reconhecer a nulidade do lançamento constante do AIIM em questão, diante da comprovação da revenda dos produtos e respectiva tributação do ICMS. E, subsidiariamente, (i) o cancelamento da multa constante do item 1 do AIIM, diante do bis in idem tributário; (ii) a relevação da multa constante do item 2, nos termos do art. 527-A do RICMS e (iii) a limitação da atualização aos índices previstos na SELIC – Preliminares de nulidade do laudo pericial e da r. sentença afastadas – Impugnações devidamente esclarecidas pela perícia – Atualização do débito pela taxa Selic - Multa que deve ser limitada a 100% do tributo devido - Sentença de procedência em parte mantida - Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelas partes em 1% para cada qual, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11, do Novo CPC.

Recursos desprovidos.